Tribunal: TJDFT
Processo: 0016430-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016430-72.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA FERREIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., M. E. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 22705180, pags. 804/817) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, na defesa dos interesses da Autora, M. E. F. M. (menor impúbere), e de apelação (ID 22705194, pags. 841/848) interposta pela Autora, TEREZA FERREIRA LOPES, em face da sentença de improcedência (ID 22705178, pags. 798/802) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, através da fixação de pensionamento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.. Consoante ID 25288759, para a averiguação da alegação de erro in judicando, em razão do prontuário incompleto, determinei a intimação do Distrito Federal para que promovesse a juntada do prontuário médico completo da Senhora Dária Ferreira Lopes, “a partir do seu atendimento inicial no HRT, em 28/11/2009, até o seu óbito no Hospital das Clínicas de Brasília, em 30/11/2009; e, especialmente, para que apresente cópia legível da declaração de óbito n. 13914186-3 (ID 28890379, p. 09), ou justifique a impossibilidade de fazê-lo”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, já considerada a regra da dobra, sob pena de multa diária. Nessa oportunidade, também determinei a intimação intimado o Apelado ESHO, para que promova a juntada do prontuário médico completo desta senhora, relativo aos procedimentos médicos realizados nesta paciente, em suas instalações e pelos seus prepostos/funcionários, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua intimação, sob pena de multa diária. Após a juntada dos prontuários, determinei o encaminhamento ao NATJUS para elaboração de parecer. O Distrito Federal juntou documentos ID 26197290 e ID 26197292. A ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A apresentou prontuário ID 26343488 e ID 26343492. O NATJUS, no ID 26969638, nos termos da portaria GPR 1170 de 04/06/2018, art. 3°, parágrafo único, declinou da demanda por entender que a questão necessita de análise mediante perícia judicial especializada. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Apelante TEREZA FERREIRA LOPES para tomar ciência e, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 5(cinco) dias, acerca dos documentos ID 26197290, ID 26197292, ID 26343488 e ID 26343492 e entendimento do NATJUS, nos termos do ID 26969638. Em seguida, ao Ministério Público, por 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra (CPC, arts. 180, caput e 933, caput), para as suas manifestações sobre os documentos ID 26197290, ID 26197292, ID 26343488 e ID 26343492 e entendimento do NATJUS, nos termos do ID 26969638. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos para elaboração do voto Brasília, 28 de setembro de 2021 18:44:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador